Tribunal: STF
Processo: ARE 678623
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL e DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE PERNAMBUCO. LEI ESTADUAL Nº 10.426/90. AUXÍLIO-FUNERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo conhecido e não provido.